Tribunal: TJSP
Processo: 0001919-61.2016.8.26.0358
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
1. Condução de veículo sem habilitação e fuga do local do acidente – Suficiência probatória – Condenação mantida.
2. Penas – Imposição de sanção detentiva e multa, conquanto estipulada nos tipos penais a fixação de uma ou outra espécie, alternativamente – Exclusão das corporais.
3. Prescrição – Ocorrência.